Tribunal: TJSP
Processo: 1004464-12.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Ação julgada procedente.

Legitimidade passiva ad causam – Ação voltada contra ambos os genitores de aluna menor – Alegação de ilegitimidade passiva da corré Melanie, por não ter assinado o contrato de prestação de serviços ou termo de confissão de dívida perante a instituição de ensino – Descabimento – Pertinência subjetiva

Ementa:
*Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Ação julgada procedente.

Legitimidade passiva ad causam – Ação voltada contra ambos os genitores de aluna menor – Alegação de ilegitimidade passiva da corré Melanie, por não ter assinado o contrato de prestação de serviços ou termo de confissão de dívida perante a instituição de ensino – Descabimento – Pertinência subjetiva passiva evidenciada – Legitimidade de ambos os pais, independente de sua situação conjugal, para arcar com as despesas educacionais dos filhos menores – Inteligência dos arts. 226 a 230, da CF, art. 1.566, VI c.c. art. 1.634, I, do CC e arts. 21 e 22, do ECA – Jurisprudência do STJ e do TJSP – Preliminar repelida.

Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Inicial instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC) – Incontroversa a contratação e efetiva prestação dos serviços de ensino à filha dos réus, sem prova do pagamento – Ausência de impugnação específica do valor do débito apresentado, sem indicação do valor que a embargante entende devido mediante memória de cálculo (art. 373, II, CPC c.c. art. 702, §§2o e 3o, do CPC) – Recurso negado.

Recurso negado.*